Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-31.2023.8.11.0106
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-31.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONISVAN ALVES RODRIGUES - CPF: 033.921.221-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRYTHENER PEREIRA DE LIMA - CPF: 992.455.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LENI JOSÉ ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TORQUATO DOS SANTOS - CPF: 780.745.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA LAURINDO DA SILVA - CPF: 008.707.801-58 (VÍTIMA), BRYTHENER PEREIRA DE LIMA - CPF: 992.455.901-00 (ASSISTENTE), ANTONIO TORQUATO DOS SANTOS - CPF: 780.745.331-15 (ASSISTENTE), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (ASSISTENTE), WAGNER GOMES RIBEIRO - CPF: 027.278.511-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.129,

§13o C/C ART.147,
CAPUT
AMBOS DO CODIGO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.

129, §6o - INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS – PALAVRA DA VITIMA -

ANIMUS LADAENDI
DEMONSTRADO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA -
PALAVRAS DE POLICIAIS – TEMOR DA VITIMA DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Em crimes de violência doméstica, a
palavra
da
vítima
possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova como o testemunho policial ouvido em juízo, assim não há que se em desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que demonstrado o
animus ladaendi
do apelante.

Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos
policiais
são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de ameaça, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo o delito de natureza formal e independe do resultado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Ronisvan Alves Rodrigues contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Novo São Joaquim/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal e ameaça (art. 129, §13o e art. 147, “caput” c/c art. 61, II, “f” e art. 69 do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção no regime inicial aberto e o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral. (ID 225918240).

Irresignado, interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação para lesão corporal culposa; b) absolvição do delito de ameaça por insuficiência probatória (ID 225918252).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 225918254).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 231831197), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal e ameaça [art. 129, §13o, e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06] – Sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do delito de ameaça, sob o argumento de inexistência de provas do fato – impossibilidade – ocorrência do delito – vítima que era ameaçada constantemente – delito de natureza formal, que se consuma a partir do momento em que a vítima se amedronta ao tomar conhecimento do propósito do agente – 2. Requerida desclassificação do delito de lesão corporal para sua modalidade culposa – inviabilidade – conduta com animus laedendi que deixou vestígios no corpo da ofendida – comprovação por exame de corpo de delito – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ronisvan Alves Rodrigues contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §13o e art. 147, “caput” c/c art. 61, II, “f” e art. 69 do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“No dia 06/04/2023, por volta das 03h20min., na Rua 2, n.° 25, Jardim das Palmeiras, Novo São Joaquim/MT, o denunciado RONISVAN ALVES RODRIGUES ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima SILVANA LAURINDO DA SILVA, consubstanciado em lesionar seu braço, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de Id. 116363073, fls. 27.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que compraria uma arma de fogo para matá-la.

De acordo com os elementos coligidos, a vítima estava em sua residência, quando o denunciado chegou de madrugada, sob efeito de entorpecente, e a agrediu no braço esquerdo, dando causa às lesões descritas no laudo.

Ainda de acordo com os informes, em outra ocasião, que será melhor esclarecida durante a instrução, o denunciado enforcou a vítima, deixando-a sem ar.”
(ID225918203)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas nos autos mediante a juntada do boletim de ocorrência no 2023.96502, auto de exame de corpo de delito (id 116363073 – pág. 27/28), termo de declaração da vítima e prova oral colhida em Juízo.

No dia dos fatos, a vítima Silvana declarou perante a autoridade policial que “no dia 06-04-2023 na quinta feira o suspeito ocasionou uma lesão em seu braço esquerdo para poder sair com o veículo dela; [...] QUE, a declarante relata que o suspeito já ameaçou-lhe, dizendo que se for preso ele vai sair rápido e tem os contatos para adquirir arma de fogo colocando a vítima em uma situação de medo constante, visto ainda que não pode nem visitar sua genitora”.

A vítima Silvana afirmou na audiência judicial que já vivia em um relacionamento conturbado e violento com o réu e, na data dos fatos, foi agredida e ameaçada.

“Por volta de umas 11 horas da noite, ele pegou o meu celular, ele me deixou sem o celular. E aí eu muito preocupada porque eu com os meus dois aplicativos do banco no celular e ele, em determinado momento, numa das idas e vindas pra rua, ele voltou em casa e sempre fazendo ameaças, sempre fazendo ameaças.

E aí ele voltou em casa com a tela do celular escura, fez eu desbloquear o celular. E eu com muito medo porque nós temos um filho pequeno, na época com dois anos e pouquinho. E aí por volta de umas 5 e pouca da manhã, eu tive coragem de sair de casa, coloquei o meu filho dentro do carro e tive coragem de sair de casa. Quando eu estava saindo, descendo na esquina de casa, eu encontrei com ele.

Aí ele ‘aonde você vai?’, porque ele se colocou praticamente na frente do carro, não ia passar o carro por cima dele. Eu falei ‘vou resolver nossa situação’. Aí ele me devolveu o celular, porém o celular já estava descarregado, porque ele passou a noite toda nessas idas e vindas. [...] A lesão no meu braço não tinha sido na noite especificamente, tudo começou na quinta-feira antecedente ao domingo.

Ele sempre saía no meu carro e eu tinha muito medo dele sai no meu carro, porque, assim, ele já tinha levado um murro e eu não sabia para onde ele estava indo com o meu carro.

Ele foi sair no carro e eu fui na ilusão de segurar a porta do carro para ele não sair, pedir para ele ‘não sai no carro, eu preciso do carro, não sai no carro, eu quero ir lá para minha mãe para eu ficar um tempo com ela’. E aí ele deu ré no carro e a porta do carro lesionou meu braço
. [...]

E aí cada vez que voltava, voltava pior. Se eu trancava a porta, ele arrombava a porta. Portanto, aqui em casa tem várias portas arrancadas e ele entrava para dentro de casa de qualquer maneira e falava para mim ‘você não é boba, você não é boba’. E como ele é maior que eu, ele sempre pegava no meu pescoço.

E aí passou a sexta, o sábado, na noite de sábado para domingo, o medo foi só aumentando, porque realmente ele vai cumprir com o que ele está falando, porque o comportamento só foi piorando. [...]

Em uma dessas, nessa mesma, nesses mesmos três dias, especificamente, o último que aconteceu, que eu decidi ir lá, ele falou para mim ‘não é difícil para eu conseguir (uma arma),
você está pensando que você vai separar de mim? Você vai ficar numa boa, não é difícil para eu conseguir comprar uma arma. Eu consigo comprar uma arma. Você separando de mim, você não vai ficar de boa [...] eu arranco sua cabeça fora’, ele sempre usava esses termos
”.

Sobre a lesão no braço, a vítima afirma que os ferimentos só foram leves porque saiu da frente do carro, visto que o réu não se importou em movimentar o veículo com a vítima nas proximidades.

A vítima Brythener afirmou que era comum ouvir as brigas e agressões na residência do casal e viu apenas duas vezes ela correndo com o seu filho após agressões, sendo que a do braço era uma delas.

O policial militar Wagner Gomes Ribeiro destacou que a vítima compareceu no pelotão da PM para relatar que sofria violência doméstica e que, na data dos fatos, sofreu uma lesão no braço esquerdo e ameaças.

É sabido que, nos crimes decorrentes de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande valor probatório, especialmente quanto está em harmonia com os demais elementos presentes nos autos (HC 461.478/PE – 12/12/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações (TJMT, AP n° 114210/2017).

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.” (AP no 172406/2014)

Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147). (N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Diante da relação conjugal entre o réu e a vítima, a qualificadora prevista no artigo 129, §13o do Código Penal é devida neste caso.

O delito de ameaça “é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada” (STJ - HC 372.327/RS, DJe 23/3/2017).

A intimidação proferida pelo acusado foi suficiente para causar à Silvana temor de sofrer mal injusto e grave, o que pode ser demonstrado pelo pedido de medida protetiva de urgência da vítima contra o réu.

A partir disso,
está

caracterizado o crime de ameaça
.

Consigno que a ameaça ter sido feita durante a discussão não retira a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime (TJ-MT - APR: 10011140720218110044 – Data de Publicação: 18/07/2023).

Basta a promessa de mal injusto e grava capaz de intimidar a vítima, o que está demonstrado nos autos.

A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal poderá ser considerada no crime de ameaça (artigo 147 do CP), contudo configurará bis in idem se agravar o crime de lesão corporal qualificado (artigo 129, §13o do CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu,
RONISVAN ALVES RODRIGUES
como incurso no 129, §13o e 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea f, todos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/06.
(ID225918240)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a tese defensiva e verifico que a materialidade está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID225918185), pedido de medidas protetivas (ID225918186 – pag.12), auto de exame do corpo de delito (ID225918186 – pag.27) e pelas declarações colhidas durante a persecução penal.

No que tange a autoria delitiva, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos da vítima em ambas as fases processuais como pelos elementos angariados nos autos sob crivo do contraditório e ampla defesa.

Posto isso, peço vênia ao transcrever os depoimentos extraídos das contrarrazões como do parecer ministerial, para melhor entendimento.

A vítima, Silvana Laurindo da Silva, relata em sede policial:

“[...] relata que na data de hoje 09/04/2023, por volta das 05:20 da manhã, o seu esposo por nome de RONISVAN ALVES RODRIGUES, chegou em sua residência completamente transtornado, e a mantém presa limitando os lugares que a vítima deve ir, que no dia 06-04-2023 na quinta feira o suspeito ocasionou uma lesão em seu braço esquerdo para poder sair com o veículo dela; QUE, a declarante confirma que RONISVAN é usuário de entorpecente e já chegou a enforcar deixando a vítima sem ar, que RONISVAN direto pega o celular da mesma, onde possui os aplicativos do banco e que gasta o dinheiro da declarante com drogas; QUE, a declarante relata que RONISVAN não para com celular, pois troca por entorpecente, e por isso pega o da declarante para ligar e fazer as transições para os traficantes locais; QUE, a declarante relata que o suspeito já ameaçou-lhe, dizendo que se for preso ele vai sair rápido e tem os contatos para adquirir arma de fogo colocando a vítima em uma situação de medo constante, visto ainda que não pode nem visitar a sua genitora; QUE, a declarante relata que o suspeito nesta noite não parou em casa saindo em uma bicicleta de verde, antes o declarante andava em uma motocicleta BROS, mas que o mesmo já sumiu com a motocicleta já alguns dias atrás; QUE, a declarante relata que não chegou a ver a arma, mas que ficou com medo das ameaças, e tem um filho com RONISVAN, de apenas 2 anos e sete meses, e teme por sua vida; QUE, a declarante relata que sofre violência física e psicológica [...]” [Depoimento retirado do termo de depoimento da vítima, perante autoridade policial – fls. 22-23].

Em juízo, a vítima ao ser ouvida, declara que:

“[...] Por volta de umas 11 horas da noite, ele pegou o meu celular, ele me deixou sem o celular. E aí eu muito preocupada porque eu com os meus dois aplicativos do banco no celular e ele, em determinado momento, numa das idas e vindas pra rua, ele voltou em casa e sempre fazendo ameaças, sempre fazendo ameaças. E aí ele voltou em casa com a tela do celular escura, fez eu desbloquear o celular. E eu com muito medo porque nós temos um filho pequeno, na época com dois anos e pouquinho. E aí por volta de umas 5 e pouca da manhã, eu tive coragem de sair de casa, coloquei o meu filho dentro do carro e tive coragem de sair de casa. Quando eu estava saindo, descendo na esquina de casa, eu encontrei com ele. Aí ele ‘aonde você vai?’, porque ele se colocou praticamente na frente do carro, não ia passar o carro por cima dele. Eu falei ‘vou resolver nossa situação’. Aí ele me devolveu o celular, porém o celular já estava descarregado, porque ele passou a noite toda nessas idas e vindas. [...] A lesão no meu braço não tinha sido na noite especificamente, tudo começou na quinta-feira antecedente ao domingo. Ele sempre saía no meu carro e eu tinha muito medo dele sai no meu carro, porque, assim, ele já tinha levado um murro e eu não sabia para onde ele estava indo com o meu carro.
Ele foi sair no carro e eu fui na ilusão de segurar a porta do carro para ele não sair, pedir para ele ‘não sai no carro, eu preciso do carro, não sai no carro, eu quero ir lá para minha mãe para eu ficar um tempo com ela’. E aí ele deu ré no carro e a porta do carro lesionou meu braço
. [...] E aí cada vez que voltava, voltava pior. Se eu trancava a porta, ele arrombava a porta. Portanto, aqui em casa tem várias portas arrancadas e ele entrava para dentro de casa de qualquer maneira e falava para mim ‘você não é boba, você não é boba’. E como ele é maior que eu, ele sempre pegava no meu pescoço.
E aí passou a sexta, o sábado, na noite de sábado para domingo, o medo foi só aumentando, porque realmente ele vai cumprir com o que ele está falando, porque o comportamento só foi piorando.
[...] Em uma dessas, nessa mesma, nesses mesmos três dias, especificamente, o último que aconteceu, que eu decidi ir lá, ele falou para mim ‘não é difícil para eu conseguir (uma arma),
você está pensando que você vai separar de mim? Você vai ficar numa boa, não é difícil para eu conseguir comprar uma arma. Eu consigo comprar uma arma. Você separando de mim, você não vai ficar de boa [...] eu arranco sua cabeça fora’, ele sempre usava esses termos”.
[Depoimento da vítima perante Juízo – trecho retirado da sentença, de fls. 161-170]

A vítima ratificou sua versão prestada em sede inquisitorial, onde confirmou que procurou a delegacia para relatar que, em 06 de abril de 2023, o denunciado a agrediu no braço esquerdo enquanto tentava, à força, sair com o carro dela, contrariando a sua vontade. Além disso, a mesma informou que o acusado controlava seus movimentos, determinando os locais onde ela poderia ir como também relatou que o denunciado utilizava seu dinheiro para comprar drogas e a ameaçava, afirmando que, se fosse preso, adquiriria uma arma de fogo para matá-la. Em outra ocasião, sem especificar a data, a ofendida contou que o agressor a estrangulou, pressionando seu pescoço com força.

A testemunha brythener Pereira de Lima, ao ser ouvida, declarou:

Resposta às perguntas do MP:
A Silvana te procurou no dia que ela foi agredida, lá em abril? Correto, sim. Certo. O senhor viu onde ela tava agredida? Um dia que ela tava com o braço machucado? Não, no dia que ela foi agredida, não. Na verdade, nós não vimos a agressão lá, né? E ela tava correndo com aquela barulheira. Eu vi meio de longe. Minha esposa que esteve lá, né? Foi no nariz, assim, ó. Quantas brigas do casal o senhor viu lá que ela pediu socorro pra vocês? Ah, se não, esse dia eu só vi ela sair correndo na rua. Só.
Saiu correndo, né? Pra rua. Aí a gente viu na hora que saiu na rua. E viu ela saindo, agredida na rua.
Era comum o senhor ver essas agressões? Brigas, gritos? Assim, foi as duas. Foi as duas?
Foi as duas que a gente escutou
, né? Era comum a gente ouvir discussão lá, né? Deles. Era comum, era direto. Era comum a gente ouvir lá. Tanto lá, como tem outros vizinhos nossos da frente também. Direto briga, né? Aquelas brigas de casal. Pra gente era briga de casal, né? Um fala mais alto que o outro, né? A gente achava que era normal. Mas era comum. Isso era direto.
E o senhor viu ela saindo, correndo, pedindo ajuda? Foram duas vezes? Foi duas vezes só
. Só essas duas vezes. E a vez do nariz? Isso, e a vez do braço. Parece que ela saiu correndo com o nenê no braço. Com o nenêzinho ainda. Eu não recordo a data. Nenhuma das duas, na verdade. Mas foram essas duas vezes, sim. E o senhor viu a ameaça também? A ameaça de morte, o senhor já ouviu? Não, lá. A gente escutava de longe, né? Não dava pra perceber muito bem, né? Não dava pra perceber. Só as barulheiras. Sabia que tava brigando. Aí sabia que tava brigando, mas não ouvi. Eu não ouvi mais nenhuma ameaça, não. De morte, nem de nada, não.
Só foi essas duas vezes que a gente percebeu que ela saiu correndo, e aí que eu vi que o trem tava grave, né?
Essas duas vezes.

Resposta às perguntas da defesa:
O senhor se recorda as datas? O senhor disse que uma vez a viu correndo, mas não viu agressão? É isso? É, essa primeira vez eu vi ela correndo, né? Correndo com o menininho, e aí eu não vi agressão. Na verdade, nem a outra. A outra eu vi que tinha agredido ela, porque ela saiu com o nariz sangrando, né? E a primeira vez, o senhor viu alguma lesão?
A primeira vez, eu não vi porque eu não cheguei perto, mas depois essa segunda oportunidade em que ela saiu lesionada.
E o senhor presenciou, o senhor sabe que dia foi? Eu não lembro, hein? Foi em abril? Não, tem... Essa última vez que ela saiu lesionada, tem pouco tempo. Tem pouco tempo? Eu não sei se foi no final do ano, agora. Não recordo a data. Final do ano? Foi uma vez que ela saiu com o nariz... Foi até minha esposa, mas a vizinha lá levou ela no hospital, e estava como nariz sangrando, não sei se estava quebrado. Eu não recordo a data. É que aqui, assim, a gente está tratando de uma denúncia de fatos que teriam ocorrido no dia 6 de abril de 2023. Nesse mês de abril, o senhor se recorda de que? Em relação aos dois? Ah, sim, essa foi a primeira.
Foi a primeira que eles estavam discutindo lá dentro. E ela saiu correndo com o nenê na mão, no colo, com o nenêzinho que está com o nenê, e aí saiu correndo, barrando o carro...
O senhor ouviu a discussão? Não, não ouvi. Eu só ouvi a hora que ela saiu gritando lá pra fora, pedindo socorro. O que ela gritava? Ela só falou "socorro, socorro". Eu lembro dela só falar "socorro". Nós estávamos lá dentro, tinha até um... meu cunhado estava aí, parece, os parentes meus, e lá em casa... O senhor conversou com ela? Não, conversei não. Conversou com Rony Svanko? Também não. Tá bom. Obrigado, viu.

É cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Com efeito, as provas (testemunhal e documental) são hábeis a comprovar a pretensa pratica do delito de lesão corporal.

Assim, resta evidenciado tanto pelo depoimento da vítima quanto pela testemunha ouvida em juízo onde as versões apresentadas corroboram com o crime tipificado na exordial acusatória, recaindo a autoria sobre o apelante.

Neste sentido, afirma este E. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO.

Nesse mesmo sentido, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9o, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a: “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Em que pese a defesa pleitear pela desclassificação do delito para a modalidade culposa, os elementos probatórios indicam claramente o
animus laedendi
do agente, afastando qualquer hipótese de negligência, imprudência ou imperícia visto que de acordo com a vítima, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado uma vez que ofendeu a integridade física da ofendida, dando ré e contrariando a vontade da mesma que queria seu carro de volta, momento em que foi lesionada.

Quanto ao crime de ameaça, a defesa requer a absolvição sob fundamento de insuficiência probatória entretanto a tese defensiva não deve prosperar uma vez que o crime em comento é formal e independe de resultado
sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo apelante.

O policial militar Wagner Gomes Ribeiro, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

Resposta às perguntas do MP:
Bom, referente a essa ocorrência, a vítima compareceu no Pelotão PM, onde nós estávamos, informando que havia sido vítima de violência doméstica e que constantemente ela sofria, né? Esse tipo de violência. E que o suspeito também privava ela de ir em alguns

lugares, por exemplo, na casa da mãe dela. E que também esse rapaz, ele fazia gastos no celular dela, no aplicativo dela com entorpecente. Conforme ela, a formação dela, ele é usuário de entorpecente. E que dias atrás, ele havia a empurrado, deixando ela até sem ar, né? E também que havia deixado um arranhão no braço dela, se não me engano, no braço esquerdo, se não me engano. Diante de uma violência doméstica contra ela. E que nesse momento que ela saiu, foi o momento que ela aproveitou que ele já havia saído da residência, né? Com uma bicicleta, porque ele já havia sumido com uma motocicleta que era dele. Já havia dias. E ela aproveitou e foi, nesse momento, até o Pelotão PM informar que ela estava sofrendo, sendo vítima de violência doméstica. Diante da situação, nós fizemos o
boletim de ocorrência e rondas aí nas imediações e pontos que ele poderia estar. Porém, não novamos êxito em localizar o suspeito naquela noite.
Ele ameaçava, informando, falando para ela que ele tinha algumas pessoas que poderiam vender a arma para ele. Ameaçando, deixando ela constantemente em situação de medo, né? Bastante medo da integridade física dela e até mesmo do filho que ele possui.

De igual modo, o policial militar Algemiro Pereira da Silva, em juízo relatou:

Resposta às perguntas do MP:
Doutor, esse fato foi um que ele foi conduzido, porque eu acho que eu participei de duas ocorrências dele. Teve esse fato que ela chegou lá machucada, alegando que tinha sofrido violência, foi num local, mas ele não foi localizado. Foi só mais ou menos isso mesmo que ela narrou, que ele agrediu ela, enforcou ela, na frente do filho, inclusive. Mas foi a narrativa dela, porque nós não presenciamos o fato. Sim, ela estava com machucada na face. Ela mesma negou que não conseguia, ela voltava com ele, porque não foi a única ocorrência que teve.
Então ela alegava que voltava com ele por causa de ameaça, que ela ameaçava ela, se não voltassem ia matar ela.

Nesse sentido, o TJMT nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo.
Além disso, restou sobejamente demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando bens jurídicos diversos. (TJ/MT. 3aC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

O acusado, ao ser inquirido em solo judicial, negou a pratica dos crimes em comento, restando portanto sua versão isolada dos autos.

Assim, não há que se falar em absolvição quando os depoimentos policiais corroboram com a palavra da vítima, sendo incontestável que o apelante praticou os crimes tipificados nos

art. 129, §13o e art. 147, “caput” c/c art. 61, II, “f” e art. 69 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ronisvan Alves Rodrigues, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025